Tribunal: TJES
Processo: 0004851-17.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004851-17.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DENILSON DIAS DA CONCEICAO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU POR AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da imputação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), com fundamento na ausência de provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A denúncia narrou que o acusado foi surpreendido por policiais militares em posse de 01 pino de cocaína, 23 buchas de maconha e outros objetos, sendo que tentou fugir e dispensou parte da substância. O recurso busca a reforma da sentença para condenação do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório judicial, aptas a sustentar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime de tráfico encontra respaldo em documentos constantes dos autos, tais como boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudos periciais que atestam a apreensão de cocaína e maconha. A autoria, entretanto, não se encontra demonstrada por provas produzidas em juízo, tendo em vista que os policiais militares, em audiência, declararam não se recordar dos fatos, mesmo após leitura dos depoimentos prestados na fase inquisitorial.
4. A ausência de provas judicializadas impede a formação de juízo de certeza quanto à autoria delitiva, nos termos do art. 155, do CPP, que veda condenações baseadas exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa.
5. A jurisprudência pátria reafirma que deliberações condenatórias não podem se fundar apenas em provas extrajudiciais desacompanhadas de confirmação em juízo, sob pena de ofensa ao devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 952.650, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJE 05/03/2025; TJES, APCr 0008390-29.2016.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Primeira Câmara Criminal, j. 02/04/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0004851-17.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DENILSON DIAS DA CONCEICAO

Advogado(s) do reclamado: CARLOS EDUARDO ADAMI ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se d
e recurso de apelação criminal i
nterposto pelo
Ministério Público de 1º grau
,
em face da sentença
de
fls. 128/131
, proferida pel
o
Magistrad
o
da 1ª Vara Criminal de
Vila Velha
.

A
denúncia oferecida pelo
Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa
às fls.
02/03,
o seguinte:

Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia que, no dia 26 de fevereiro de 2019, por volta das 18h07min, na Rua Rio de Janeiro, bairro Barramares, município de Vila Velha/ES, o ora denunciado, Denilson Dias da Conceição, encontrava-se, consciente e voluntariamente, em plena atividade de tráfico de entorpecentes, trazendo consigo 01 (um) pino de cocaína, 23 (vinte e três) buchas de maconha, todos devidamente embalados e destinados a mercância, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como a quantia de R$10,0 (dez reais) em espécie, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, 01 (um cordão dourado com pingente de crucifixo, 01 (uma) pulseira prateada e 02 (dois) anéis prateados (vide auto de apreensão à fl. 15).

Narram os autos que, nas condições de data, horário e local mencionados, Policiais Militares em patrulhamento, avistaram o denunciado em atitude suspeita, demonstrando demasiado nervosismo ante a presença policial, tendo inclusive corrido, na tentativa de se afastar dos agentes públicos, mas sendo devidamente alcançado e abordado pelos mesmos.

Infere-se do IP que, submetido a revista, com o denunciado forma encontrados 01 (um) pino de cocaína, a quantia de R$10,00 (dez reais) em espécie, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, 01 (um) cordão dourado com pingente de crucifixo, 01 (uma) pulseira prateada e 02 (dois) anéis prateados (vide Auto de Apreensão à fl. 15).

Registre-se que, durante sua tentativa de fuga, o denunciado dispensou uma sacola, que posteriormente constatou-se conter 23 (vinte e três) buchas de maocnha.

Diante dos fatos acima
expostos
, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrad
o
de primeiro grau julgou improcedente
a pretensão punitiva estatal, e
absolveu

Denilson Dias da Conceição
das sanções do artigo 33,
caput
, da
Lei nº 11.343/2006, por ausência de provas suficientes para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o
Ministério Público de 1º grau apresentou razões recursais
às fls. 132/134v
,
requerendo a reforma da sentença,
a fim de

que o réu seja condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao
pleito ministerial de
condenação dos apelados nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

De início, quanto à
materialidade
do
crime
, tenho que restou devidamente evidenciada por meio do Boletim Unificado às fls. 05/08, Auto de Apreensão à fl. 18,
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 19
, e Laudo de Exame Químico
às fls. 60/61
, que atestam a apreensão de
01 (um) pino de cocaína e 23 (vinte e três) buchas de maconha.

Todavia, no que diz respeito à
autoria
, coaduno com
o
magistrad
o

a quo
no sentido de que
os autos não dispõem de prova
s
produzida
s
em juízo suficiente
s
a
fundamentar
a autoria delituosa ao apelante
.

Isso porque, muito embora em sede investigativa os policiais militares que participaram da ocorrência tenham narrado os fatos conforme descritos na denúncia, ao serem ouvidos em juízo, os policiais militares Lohayne Correa Barreto e Rodolfo Rodrigues de Oliveira foram enfáticos ao afirmar que
não se recordavam de nada relacionados aos fatos
.

No ponto, ressalto que mesmo após a leitura dos depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública em sede investigativa, os policiais não conseguiram se recordar do ocorrido.

Dessa forma, considerando, ainda, que o réu não foi ouvido em juízo,
é patente que o caderno processual não dispõe de prova
judicial submetida ao contraditório
,
o
que é imprescindível para a condenação,
conforme preconiza o
artigo 15
5
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas

Portanto, não havendo prova produzida em contraditório judicial que aponte a autoria do réu quanto ao crime d
e tráfico de drogas
,
é imperiosa a manutenção de sua absolvição
. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. CONDENAÇÃO AMPARADA APENAS EM DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CORRÉU, NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. A participação do paciente no esquema criminoso foi embasada tão somente na delação extrajudicial do corréu Rafael – que não confirmou essa delação em juízo –, o que é manifestamente insuficiente para sustentar um Decreto condenatório contra o paciente, seja porque o corréu não tem sequer o dever de dizer a verdade,
seja porque se trata de elemento informativo produzido apenas no inquérito policial, o qual não pode, por si só, sustentar uma condenação, a teor do art. 155 do CPP
. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 952.650; Proc. 2024/0386387-8; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 05/03/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTIGOS 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
[...]
Contudo,
a autoria delitiva não se encontra suficientemente comprovada em virtude de os principais elementos de prova contra o recorrente terem sido produzidos exclusivamente na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo sob o contraditório
. O réu não compareceu à audiência judicial, e a testemunha chave, embora tenha confirmado sua assinatura no depoimento extrajudicial, declarou não se lembrar dos fatos em juízo. Conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria,
a condenação não pode ser fundamentada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, conforme disposto no art. 155 do código de processo penal
.
A ausência de provas judicializadas e independentes impossibilita a formação de um juízo de certeza acerca da autoria delitiva, impondo-se a absolvição do acusado nos termos do art. 386, VII, do código de processo penal
. lV. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento: A condenação penal não pode ser embasada exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial, devendo ser amparada em provas judicializadas e submetidas ao contraditório. A insuficiência de provas que demonstrem a autoria delitiva impõe a absolvição do acusado, com base no art. 386, VII, do código de processo penal. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 299 e 304; código de processo penal, arts. 155 e 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no aresp n. 1.997.076/DF, Rel. Min. Rogerio schietti cruz, sexta turma, j. 10.12.2024, djen 13.12.2024. (TJES; APCr 0008390-29.2016.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 02/04/2025).

Portanto, sabendo que a condenação penal não pode ser amparada exclusivamente em elementos de prova colhidos na fase inquisitorial, devendo se embasar em provas judicializadas
e submetidas ao contraditório, e, considerando que os autos não dispõem de provas produzidas em juízo aptas a comprovar a autoria delitiva,
mantenho a absolvição procedida em primeiro grau de jurisdição
.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso apresentado pelo
Parquet
, a fim de manter a absolvição
procedida
em primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 8 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)